Tribunal: TCU
Processo: 002.932/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4383/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.932/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Oliveira e Silva (XXX.867.177-XX); Amarildo Jose Rodriguez Gonzalez (XXX.660.287-XX); Ivo Roberto dos Santos Cardoso (XXX.109.693-XX); Karla de Souza Ramos (XXX.229.407-XX); Patricia Albino Lavrador (XXX.623.967-XX); Priscila Ilbanes de Araujo (XXX.629.501-XX); Renato Lorena Gomes (XXX.539.939-XX); Sheila Yuri Kawamoto (XXX.913.968-XX); Suelma Diniz Gomes (XXX.453.543-XX); Vaelmo Ribeiro de Oliveira (XXX.998.187-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.